Tribunal: TJES
Processo: 0000068-56.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-56.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE ISIDORO PEZZINE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000068-56.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ISIDORO PEZZINE, TALES RODRIGUES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – NÃO CABIMENTO – CONCURSO FORMAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri possui amplo amparo perante as provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente do STJ. 3. Incabível a redução das penas para o mínimo legal, quando presentes circunstâncias judicias desfavoráveis, de forma individualizada e muito bem fundamentada, nos termos do art. 59 do CP. 4. Presente o concurso formal de crimes perante os homicídios qualificados tentados, visto que os crimes foram perpetrados mediante só uma ação. Recursos Parcialmente Providos.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000068-56.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ISIDORO PEZZINE, TALES RODRIGUES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 01/01/2016, na Rua dos Jornalistas, bairro Novo Horizonte, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, conjuntamente com o adolescente Rendley Velten Tomaz, com a intenção de matar, utilizando-se de armas de fogo que portavam ilegalmente, efetuaram disparos contra as vítimas Lúcia Helena Ferreira, Gabryella Ferreira Cruz dos Santos e Nancy Ferreira Cruz dos Santos, que estavam no interior de um veículo, porém não sendo as vítimas atingidas.

Logo após essa prática criminosa, os denunciados conjuntamente com o adolescente, assaltaram o estabelecimento “Bar do Izoton”, portando arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, quebrando o vidro do balcão do estabelecimento e exigindo ao dono do bar Moacir Izoton, dinheiro e cigarros.

Em sequência, o menor de idade, ao avistar a vítima Neilton dos Santos saindo do bar, armado, pois era Sargento da Policia Militar, efetuou disparos de arma de fogo que portava ilegalmente, momento em que, posteriormente, os denunciados também começaram a efetuar diversos disparos contra a vítima, que já se encontrava caída no chão, ocasionando sua morte no local dos fatos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, três vezes, roubo majorado, homicídio qualificado consumado e corrupção de menores.

Inicialmente, menciona a defesa de Alexandre que a decisão condenatória, quanto aos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, é manifestamente contrária a prova dos autos, eis que não há elementos suficientes a ensejar uma condenação.

Desse modo, sustenta que deve ser o julgamento anulado, cassado o veredicto e submetido o acusado a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e as defesas, por sua vez, pleitearam a absolvição pela negativa de autoria e falta de provas.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu que os acusados Alexandre Isidoro Pezzine e Tales Rodrigues Barbosa, por motivo torpe e perigo comum, tentaram contra a vida das vítimas Lúcia Helena Ferreira, Gabryella Ferreira Cruz dos Santos e Nancy Ferreira Cruz dos Santos, e ceifaram a vida de Neilton dos Santos, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, respondendo respectivamente pelos crimes de homicídio qualificado tentado, três vezes, e homicídio qualificado consumado.

Outrossim, também foram condenados pelo crime de roubo quanto a vítima Moacir Izoton e corrupção de menores em relação ao menor de idade Rendley.

Desta forma, reforço que foi constatado pelo júri, a prática do homicídio qualificado tentado (três vezes) e consumado.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer que seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório.

Especificamente, quanto ao homicídio qualificado consumado, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame cadavérico (fls. 176/177), diagramas de corpo (fls. 178/179) e laudo de exame em local de encontro de cadáver (fls. 508/512).

Para comprovar que a autoria restou impassível de dúvidas, colaciono alguns depoimentos, tanto para os crimes de homicídio qualificado tentado, quanto para o consumado:

“(...) QUE a depoente viu a arma e manobrou o carro, tentando fugir do local, com medo dos autores; QUE quando virou a rosto, viu a homem "clarinho" próximo ao carro da depoente, na lateral de seu veículo, a cerca de três metros de distância; QUE nesse momento a depoente pediu para suas filhas abaixarem e acelerou o veículo e pediu para uma de suas filhas chamarem a policia; QUE a depoente viu o homem "mais clarinho" "empunhar a arma" e atirar três vezes em direção ao seu veículo; QUE o veiculo da depoente não foi atingido por disparos; QUE já mais distante a depoente ouviu mais disparos, não sabendo informar quantos; QUE a depoente fugiu do local e não presenciou as autores entrando no bar nem a morte da vitima; (...)” (Testemunha Lucia Helena Ferreira, na esfera policial – às fls. 167/168).

“(...) QUE a mãe da informante virou a carro para voltar; QUE quando estavam voltando com a carro a mãe da informante pediu para ela e sua irmã abaixarem no carro; QUE quando estavam com o carro virado deram três tiros na direção do carro da informante; QUE a informante não sabe informar qual dos dois homens atirou ou se foram as dois que atiraram; QUE nenhum dos tiros pegou no carro; QUE em seguida, quando foram ligar para a polícia, quando estavam voltando a informante ouviu mais dois disparos; (...)” (Testemunha Gabryella Ferreira Cruz dos Santos, na esfera policial – às fls. 209/210).

“(...) QUE a mãe da informante virou o carro e então voltou; QUE quando começaram a virar o carro, pegaram a reta, a informante viu quando o primeiro homem, com a arma prateada e que tinha feito gesto para parar o veículo, fez gesto levantando a arma; QUE esse homem deu três tiros no carro da informante; QUE nenhum dos tiros pegou no carro; QUE em seguida, quando foram ligar para a policia, a informante ouviu mais dois disparos; QUE, mostradas fotografias, a informante informa que, na fotografia de n° 03, parece muito com a pessoa que correu em direção ao seu veiculo, identificado corno sendo TALES RODRIGUES BARBOSA; QUE, mostradas fotografias, a informante reconhece, com absoluta certeza, na fotografia de n° 07, a pessoa de ALEXANDRE ISIDORO PEZZINE, VULGO XANDINHO, corno a pessoa que fez sinal para o veículo da informante parar e que atirou no veiculo da informante; (...)” (Testemunha Nancy Ferreira Cruz dos Santos, na esfera policial – às fls. 211/212).

“(...) que indagado o motivo de constar no depoimento a folha 368 que conversou com RENDLEY sobre o crime esclarece que isso realmente aconteceu; que quando encontrou com RENDLEY ambos já estavam apreendidos e se encontraram na enfermaria da UNIS; que RENDLEY disse que estava na companhia de duas pessoas; que não teve muito tempo de conversa com ele porque estavam na companhia de agentes; (...)” (Testemunha Iury Emanuel Demuner Mandelli, na esfera judicial – à fl. 869).

“(...) Que quando fez a manobra percebeu um atirador bem próximo a declarante; que ao perceber que a declarante estava se afastando essa pessoa apressou o passo se aproximou e apontou a armaa de fogo; que a declarante se abaixou e pediu para que as filhas se abaixassem e acelerou o veiculo; que nesse momento foram efetuados 3 disparos contra o veículo; que nenhum dos disparos atingiu 6 veiculo; que a declarante chegou a levar o automóvel para ser vistoriado na policia civil; que confirma seu depoimento prestado as folhas 167/168; que ouviu os outros disparos quando os atiradores já estavam fora do campo de visão da declarante e a declarante já tinha dirigido cerca de 150 metros encontrando-se perto da escola Teodorniro; (...)”(Testemunha Lucia Helena Ferreira, na esfera judicial – à fl. 873).

Por fim, para não restar dúvidas quanto à autoria dos crimes perpetrados por ambos, trago o depoimento do menor de idade que praticou os crimes conjuntamente com Alexandre e Tales:

“(...) Enquanto Thales e Xandinho alvejaram um veículo que passou no local; que tinham o objetivo de cometer ataque aos inimigos; que enquanto o declarante permaneceu no pasto, os outros dois foram ate o bar comprar cigarro; que o declarante não foi ate o bar; que todos estavam sob efeito de drogas; que passaram a noite anterior usando cocaína; que no bar um senhor que Ia estava saiu correndo com uma arma em punho; que na verdade não tinha visto esse senhor sair do bar, pois só o viu quando estava correndo já no campo e imaginou que este teria saldo daquele veículo alvejado anteriormente pelos comparsas; que então efetuou disparo contra este senhor, pois imaginou ser este um dos inimigos; que este primeiro disparo não atingiu a vitima sendo que este olhou para trás e continuo correndo; que em, ato continuo o declarante efetuou mais disparos pelas costas deste senhor, sendo que acredita que foi alvejado 4 vezes; que em seguida o declarante atravessou o pasto e a queima roupa efetuou mais dois disparos nas costas da vitima que já caída ao chão; que, apanhou a arma deste e evadiu-se do local; que ainda antes de sair efetuou mais outros 4 disparos para o alto com a arma da vitima; que Thales também efetuou disparos contra a vítima quando esta já estava no chão, mas não atingiu seu corpo; que não conhecia a vítima que não sabia previamente ser esta policial militar; que o declarante não frequentava aquele local, já que ha l:rês anos existia o risco de vida para o declarante naquela área; que foi apreendido pela polícia no dia seguinte; que foi apreendido estando na porte da arma retirada da vítima; que apos o fato entregou a espingarda ao THALES e Xandinho, que e Thales e Xandinho mandaram Rafael e Erisvaldo, vulgo "Neni", guardarem a espingarda; que o dono da boca, "Toca", mandou que Rafael e Neni entregassem a arma para os policiais, pois estes sós sairiam da região após conseguirem a arma; que todos os citados estão envolvidos no mesmo grupo de tráfico de drogas; (...)” (Testemunho do menor de idade Rendley Velten Tomaz, na Vara da Infância e Juventude – CIASE – à fl. 981).

Nesse sentido, evidenciado está que os acusados atuaram com
animus necandi
, pois efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Lúcia, Gabryella e Nancy, assim como ceifaram a vida de Neilton.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível, ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Portanto, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui vasto amparo nos elementos probatórios.

Alternativamente, as defesas de Tales e Alexandre, pugnam pela redução da pena-base ao mínimo legal a todos os crimes, visto que supostamente se encontram com fundamentação genérica, abstrata e desproporcional.

Após análise detida aos autos e as penas-bases fixadas aos acusados, no tocante a todos os crimes perpetrados por ambos, não verifico nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada, nem a existência de fundamentação genérica, abstrata ou desproporcional, pelo contrário, todas foram muito bem fundamentadas, de forma extensa e minuciosa.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Isto posto, mantenho todas as penas-bases arbitradas.

Passo a análise ao pedido da defesa de Tales quanto a fixação em 1/6 (um sexto) para a redução de pena referente à menoridade relativa e à confissão espontânea, totalizando em redução de 1/3 (um terço).

Conservando o pensamento exarado acima, não há que se falar em ilegalidade ao
quantum
arbitrado pelo magistrado, na fixação das atenuantes, desta forma, sua aplicação não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no montante de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Assim, não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça a ser sanada, dado que o magistrado se encontra dentro de sua discricionariedade ao prolatar a sentença.

No tocante ao pedido da defesa de Alexandre para fixação da causa de diminuição em fração máxima de 2/3 (dois terços), rejeito-a pelos mesmos motivos acima já expostos, assim dizendo, por estar devidamente fundamentado pelo magistrado a fração utilizada, pelo princípio da confiança no juiz da causa e pela discricionariedade, desta forma, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reparada.

Dando continuidade, assiste razão à defesa de ambas as partes quanto ao pedido pela aplicação do concurso formal de crimes perante os homicídios qualificados tentados, três vezes, visto que, mediante uma só ação, foram praticados 03 (três) crimes idênticos de homicídio qualificado tentado, conforme art. 70 do CP.

Visto que as três penas foram idênticas, aplico somente uma delas, aumentada na fração intermediária de 1/3 (um terço), dado que os crimes foram praticados perante duas menores de idade, à época dos fatos, Gabryella e Nancy, motivo pelo qual valoro acima do mínimo legal a fração aplicada.

Portanto, em relação ao acusado
Alexandre Isidoro Pezzine
, visto que a reprimenda dos crimes de homicídio qualificado tentado foram de 06 (seis) anos de reclusão, aplico a fração acima fundamentada, e por fim, o somatório das penas,
restando fixada a reprimenda definitiva do réu em 44 (quarenta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao acusado
Tales Rodrigues Barbosa
, dado que a reprimenda dos respectivos crimes foram de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, aplicando a fração de 1/3 (um terço) do concurso formal, e considerando o somatório das penas,
restou fixada a reprimenda definitiva em 35 (trinta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pela defesa de Tales, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Relativamente ao prequestionamento, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Por fim, não assiste razão à defesa do réu Tales, quanto ao pedido para que o apelante possa recorrer em liberdade, uma vez que o magistrado, ao prolatar a sentença, foi claro em negar tal benesse, vejamos:

(...) Os acusados se encontram presos cautelarmente, devendo permanecerem presos se pretenderem recorrer. Assim, tenho que as prisões preventivas decretadas em desfavor dos acusados devem ser mantidas, tendo em vista que ainda se fazem presentes os motivos que autorizam a custódia preventiva, na forma dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme já demonstrado nas decisões anteriores acerca de pedidos de liberdade. (...)

Ademais, conforme traz expressamente o art. 492, I, “e”, do CPP, determinará a execução provisória da pena ao condenado a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, situação essa em que se encontram ambos os réus.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.